Tribunal: TJDFT
Processo: 0735108-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735108-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCIA DIAS DA CRUZ D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30391152), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado em face da decisão proferida no cumprimento de sentença 0009471-83.2005.8.07.0005, que homologou os cálculos e fixou honorários devidos ao advogado Leonardo Augusto Barbosa da Silva, conforme decidido em acórdão deste TJDFT, bem como promoveu o cadastramento do advogado na condição de terceiro interessado. Em face de tal decisão, o Executado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 104235525 dos autos de origem). A disponibilização da decisão dos embargos ocorreu em 29.9.2021. Considerando a contagem de prazo nos termos do art. 224 do CPC, o prazo para agravo de instrumento findou em 22.10.2021. No entanto, o recurso foi interposto em 3.11.2021. O Agravante sustenta a tempestividade recursal, aduzindo que teve ciência eletrônica da decisão agravada em 7.10.2021. Ocorre que o termo inicial da contagem do prazo a partir da disponibilização no DJE prevalece sobre a ciência da parte no PJE. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 4. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352568, 07109791020208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a tempestividade recursal, por força do art. 10 do CPC. Prazo de 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 11:35:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador